Tribunal: STJ
Processo: 2059133-41.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2011204 - SP (2022/0197134-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANTONIO CAPOZZI - ESPÓLIO
RECORRENTE
: EDUARDO ADAMO CAPOZZI
OUTRO NOME
: EDUARDO CAPOZZI
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
WAGNER LEANDRO COSTA REIS SILVA - SP336387
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO INVISTA CF
OUTRO NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO CF
ADVOGADA
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
INTERES.
: ALMA ELVIRA ADAMO CAPOZZI
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS.
PROSSEGUIMENTO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme entendimento
consolidado no STJ.
2. A suspensão prevista no
o da
aplica-se exclusivamente
art. 6
Lei 11.101/2005
à pessoa jurídica em recuperação judicial, não sendo extensível aos demais
coobrigados pelo crédito exequendo.
3. O
§ 1o, da
assegura que os credores do devedor em
art. 49,
Lei 11.101/2005
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal não afeta
as garantias reais ou fidejussórias dos coobrigados, sendo preservado o direito
dos credores de prosseguir com as ações e execuções contra esses terceiros.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53233744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 408fd1f2-09cc-40d5-b356-db8f7f33f1d8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 408fd1f2-09cc-40d5-b356-db8f7f33f1d8

RECURSO ESPECIAL No 2011204 - SP (2022/0197134-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANTONIO CAPOZZI - ESPÓLIO
RECORRENTE
: EDUARDO ADAMO CAPOZZI
OUTRO NOME
: EDUARDO CAPOZZI
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
WAGNER LEANDRO COSTA REIS SILVA - SP336387
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO INVISTA CF
OUTRO NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO CF
ADVOGADA
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
INTERES.
: ALMA ELVIRA ADAMO CAPOZZI
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS.
PROSSEGUIMENTO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme entendimento
consolidado no STJ.
2. A suspensão prevista no
o da
aplica-se exclusivamente
art. 6
Lei 11.101/2005
à pessoa jurídica em recuperação judicial, não sendo extensível aos demais
coobrigados pelo crédito exequendo.
3. O
§ 1o, da
assegura que os credores do devedor em
art. 49,
Lei 11.101/2005
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Documento eletrônico VDA52718302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: cc48190e-3b82-46b2-9496-a8bb36f6ec72

4. A aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal não afeta
as garantias reais ou fidejussórias dos coobrigados, sendo preservado o direito
dos credores de prosseguir com as ações e execuções contra esses terceiros.
5. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO CAPOZZI e
EDUARDO CAPOZZI, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (e-STJ, fl. 159):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO
EXTRAJUDICIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
DEVEDORES SOLIDÁRIOS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO I- Decisão
agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve os fundamentos
da decisão anterior, a qual rejeitou a impugnação dos agravantes, não
estendendo os efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, bem como
mantendo as penhoras realizadas sobre os nove imóveis de propriedade dos
agravantes II- Reconhecido que a suspensão da execução, com relação ao
devedor principal, não alcança os devedores solidários, avalistas e
coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos, diante da
autonomia Hipótese em que o
o da Lei n° 11.101/2005 somente alcança a
art. 6
pessoa jurídica em recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais
coobrigados pelo crédito exequendo - Interpretação sistemática dos arts. 6o e
49, §1o, da
Inteligência da Súmula 581 do STJ Precedentes
Lei no 11.101/2005
do STJ e do TJSP - Possibilidade de prosseguimento da execução em face dos
executados, devedores solidários Decisão mantida Agravo improvido.”

“CANCELAMENTO DE PENHORA EXCESSO DE PENHORA EXISTÊNCIA
DE GRAVAMES ANTERIORES IMÓVEIS NÃO MAIS PERTENCENTES AOS
AGRAVANTES Em consulta realizada junto ao sistema SAJ deste Egrégio
Tribunal de Justiça, verificou-se que o magistrado de primeiro grau determinou
o levamento das penhoras Perda superveniente do objeto recursal Apreciação
do agravo de instrumento prejudicada, no que tange ao pedido de cancelamento
das penhoras e às alegações de excesso de penhora, existência de gravames
anteriores nas matrículas de dois dos imóveis penhorados e imóveis não mais
pertencentes aos agravantes Agravo, neste aspecto, não conhecido."

Nas razões do recurso especial, os recorrentes apontam violação dos artigos 6o, 47, 49 e
59 da
além de divergência jurisprudencial.
Lei 11.101/2005,
Sustentam que "a ação de execução deverá ser ao menos suspensa em face dos
Recorrentes, tendo em vista que o crédito do Recorrido foi arrolado na recuperação judicial da
Rayton e o seu plano de recuperação judicial prevê a exoneração das garantias reais e
fidejussórias se homologado. De outro modo, resta evidente que o entendimento esposado pelo C.
STJ no julgamento do recurso repetitivo
e na Súmula 581 estão sofrendo
RESP no 1.333.349/SP
modificações com a interpretação dos artigos da
em especial aos artigos 6o e 47,
Lei 11.101/05,
" (e-STJ, fl. 179).
para somente preservar o processo recuperacional e a sua função social
Documento eletrônico VDA52718302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: cc48190e-3b82-46b2-9496-a8bb36f6ec72

Acrescentam que, "se a esmagadora maioria dos credores no bojo de certame
assemblear da empresa Rayton Industrial S/A aprovaram a supressão das garantais reais e/ou
fidejussórias, o que, por evidente, vinculou todos os envolvidos naquele procedimento, não há que
" (e-STJ, fl. 181).
se falar em impedir referida decisão pelo voto da minoria – Recorrido
Concluem que "os v. acórdãos recorridos não merecem prosperar, vez que contrariam
a lei cogente, motivo pelo qual requerem os Recorrentes o provimento do presente Recurso para
extinguir, ou ao menos suspender imediatamente a Ação de Execução no 1038453-
82.2016.8.26.0100 em face dos Recorrentes até o cumprimento integral das obrigações do plano
" (e-STJ, fl. 182).
de recuperação judicial da Rayton
É o relatório.
VOTO
Assim, o Tribunal recorrido rechaçou a tese dos recorrentes de extinção ou suspensão
da execução por supostamente estar o crédito abrangido pelo plano de recuperação judicial (e-STJ,
fls. 162-166, grifei):
De fato, o pedido de suspensão da execução não prospera.
O
o, caput, da
assim dispõe: “a decretação da falência
art. 6
Lei no 11.101/2005,
ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso
da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.
Dispõe, ainda, o §4o, do dispositivo legal em comento: “na recuperação
judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo- se, após o
decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções, independentemente de pronunciamento judicial”.
Ocorre que, a suspensão do processo, nos termos do referido
o, somente
art. 6
alcança a pessoa jurídica em recuperação judicial, não podendo ser estendida
aos demais coobrigados pelo crédito exequendo.
[...]
Ainda, a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal
e
Rayton Industrial S/A opera novação dos créditos somente em relação a ela
a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, a teor do
caput e §1o, da
art. 59,
Lei no 11.101/2005.
Ademais, o
§1o, do diploma legal em comento, é expresso ao dispor que
art. 49,
os credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”.
A respeito do tema, não se pode desconsiderar o entendimento pacificado do
Colendo STJ, constante do Recurso Especial no 1.333.349 SP, julgado em
sob o rito dos recursos repetitivos previsto no
-C do
26/11/2014,
art. 543
atual
do NCPC, de Relatoria do Ministro Luis Felipe
CPC/1973,
art. 1.036
Salomão:
[...]
Portanto, através da interpretação sistemática dos dispositivos acima citados, a
hipótese destes autos é de aplicação do disposto no
§1o, da
art. 49,
Lei no 11.101/05, já que, como visto alhures, a execução foi ajuizada em face
dos devedores solidários Antônio Capozzi e Eduardo Capozzi.
Documento eletrônico VDA52718302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: cc48190e-3b82-46b2-9496-a8bb36f6ec72

Incabível, por conseguinte, a suspensão da execução em face dos aludidos
devedores solidários, exatamente como constou do decisum a quo.
[...]
Por fim, esclareça-se que, mesmo que aprovado o plano de recuperação
judicial da empresa, com a consequente novação da divida, nos termos do
caput, da Lei n° 11.101/2005, esta não atinge aos coobrigados, sendo
art. 59,
, por serem
preservadas as respectivas garantias reais ou fidejussórias
autônomas, sendo possibilitado ao credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores. Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Colendo STJ no
precedente dado no Recurso Especial n° 1326888/RS.
Assim, de acordo com o texto legal, o direito dos credores de iniciar ou
continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento
judicial, em face dos devedores solidários, é de rigor.

Plena a compatibilidade da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte
Superior, que, ao contrário do que sustentam os recorrentes, é firme e reiterada no sentido de que
é permitido o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.
A conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 581 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a aplicação da Súmula n. 581 do STJ, que permite o prosseguimento
de ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados,
mesmo em caso de recuperação judicial do devedor principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula n. 581 do STJ é
aplicável ao caso concreto, considerando a alegada ausência de vínculo
jurídico específico entre as partes e a inexistência de garantia cambial, real ou
fidejussória.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em consonância com a Súmula n. 581 do STJ, que
permite o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados, independentemente da recuperação judicial do
devedor principal.
4. A agravante não apresentou fundamentos novos ou suficientes para
demonstrar o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reafirmar a
inaplicabilidade da súmula.
5. A existência de coexecutada devedora solidária justifica a manutenção da
execução em curso, conforme já decidido pelo Juízo de primeiro grau e
confirmado pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A Súmula n. 581 do STJ é aplicável mesmo na ausência de
vínculo jurídico específico entre as partes, desde que haja devedor solidário ou
coobrigado".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 581.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.641.229/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
16/6/2025,
23/6/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
Documento eletrônico VDA52718302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: cc48190e-3b82-46b2-9496-a8bb36f6ec72

DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AUSÊNCIA
DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS
DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
,
art. 1.022,
CPC/1973)
não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo,
sob o rito do
-C do CPC/73, no julgamento do
de
art. 543
REsp 1.333.349/SP,
relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou entendimento de que
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força
art. 59,
do que dispõe o
§ 1o, todos da
".
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7
do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.340.840/MT,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
11/9/2023,
13/9/2023,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52718302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:11
Código de Controle do Documento: cc48190e-3b82-46b2-9496-a8bb36f6ec72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.011.204 / SP
Número Registro: 2022/0197134-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1038453822016826010
10384538220168260100
20210000082120
20210000296482
20591334120208260000 2059133412020826000050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CAPOZZI - ESPÓLIO
RECORRENTE : EDUARDO ADAMO CAPOZZI
OUTRO NOME : EDUARDO CAPOZZI
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
WAGNER LEANDRO COSTA REIS SILVA - SP336387
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO INVISTA CF
OUTRO NOME : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADO CF
ADVOGADA
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
INTERES.
: ALMA ELVIRA ADAMO CAPOZZI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA53203583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: 227a7c53-d8d3-418e-8f14-290b59730004

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: 227a7c53-d8d3-418e-8f14-290b59730004